Tribunal: CARF
Processo: 15746.720805/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720805/2021-60
ACÓRDÃO
1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RJ COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
As alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade somente podem ser
apreciadas pelo Poder Judiciário, não sendo passíveis de apreciação na
esfera administrativa.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O envio de obrigação acessória após o início do procedimento fiscal não
elide o lançamento de ofício referente à multa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Decorrente do trabalho de fiscalização, foi lavrado Auto de Infração para imposição
de multa por descumprimento de obrigação acessória (fls. 3269/3273), prevista no inciso II do art.
8o-A do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e na alínea "a" do inciso III do art. 57 da
Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, e alínea "a" do inciso III do art. 57 da Medida Provisória
no 2.15835, de 24 de agosto de 2001.
Foram lavrados ainda Autos de Infração para exigir Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, relativos ao ano-
calendário 2017. Impende destacar que os fatos relacionados ao lançamento dos tributos citados
não serão relatados nos presentes autos, por serem objeto de processo administrativo fiscal
distinto.
A seguir são apresentados, em síntese, os elementos contidos no Relatório Fiscal
(Refisc), às fls. 3276/3299, relacionados ao lançamento da penalidade pecuniária de que trata o
presente processo.
O procedimento fiscal foi instaurado em 21/09/2020 com o objetivo de verificar
divergências entre a receita de vendas informadas na Escrituração Contábil Fiscal ECF e as
informações obtidas de clientes.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar esclarecimentos, informações e
documentos, através de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), cuja ciência ocorreu em
08/10/2020.
Devido ao cumprimento parcial da intimação, houve diversas reintimações, através
de lavratura de Termos de Constatação e Reintimação Fiscal TCRF.
A Autoridade Fiscal constatou que a maior parte das fichas e registros da ECF
original, transmitida em 19/07/2018, estavam zeradas, a exemplo dos registros L300

Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, N630 Apuração do IRPJ com base no lucro
real, N670 Apuração da CSLL com base no lucro real, entre outros, comprovando que a
contribuinte deixara de informar e apurar o IRPJ e a CSLL.
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
3
A fiscalizada entregou ECF retificadora extemporaneamente na data de 17/11/2020,
portanto após o início do procedimento fiscal, na qual declarou no Registro L300 Demonstração
do Resultado Líquido no Período Fiscal as seguintes informações: Receita Bruta total de R$
25.494.628,82 informada no Código 3.01.01.01.01.98 Outras receitas da Atividade Geral , em
Deduções da Receita
Bruta o total de R$ 311.990,54 no Código 3.01.01.01.02.04 (-) Cofins sobre a
Líquida (Código 3.01.01.01) igual ao Resultado Líquido no Período (3) no
total de R$ 25.182.638,28.
Após o recebimento da documentação, dos esclarecimentos e das informações
apresentadas pelo sujeito passivo, foi dado seguimento ao procedimento fiscal, sendo apurados os
valores de receita bruta para o ano de 2017, conforme transcrito a seguir:

A Fiscalização apurou o IRPJ e a CSLL devidos em 2017 pelo lucro arbitrado, tendo
em vista a omissão da receita, da apuração do lucro real e da demonstração do resultado do
exercício na ECF entregue pela empresa.
A Autoridade Fiscal descreve a forma de apuração da receita para fins de
arbitramento do lucro e do IRPJ e CSLL devidos, nos termos a seguir:
Considerando a omissão da receita na ECF entregue pela empresa, e com base no
§ 3o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e art. 296 do
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, a fiscalização considerou, para fins
de arbitramento do lucro e o correspondente IRPJ e CSLL devidos, o valor total das
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
4
NFS-e levantado nas cópias da NFS-e entreguem pela empresa, as NFS-e
declaradas na EFD Contribuições e as últimas 4 NFS-e apresentadas pela empresa
(cópias da NFS-e em PDF + NFS-e da EFD Contribuições + 4 últimas NFSe
apresentadas), chegando ao rendimento bruto total de R$ 26.436.922,34 obtido
no ano de 2017, e utilizando os critérios e percentuais de arbitramento definidos
na legislação tributária que dispõe sobre os procedimentos de cálculo nos casos
de omissão de receitas, erros e inconsistências nas declarações e escriturações
entregues pela empresa, dispostos no inciso I e alínea "b" do inciso II do art. 47 da
Lei no. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, inciso I e alínea "b" do inciso II do art. 530
do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, inciso I, alínea "b" do inciso II e inciso VIII do art. 226 e art. 235 da
Instrução Normativa - IN RFB no. 1.700, de 14 de março de 2017, inciso I do art. 41
da Lei no. 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e arts. 296 e 297 e incisos I e III do
art. 909 do Decreto no 5.580, de 22 de novembro de 2018.
Os valores mensais de receita apurados pela Fiscalização no período são
demonstrados na tabela a seguir:

A Autoridade Fiscal relata a forma de cálculo para determinação da multa 3% sobre
o valor da receita omitida, nos termos transcritos a seguir:
A multa prevista no inciso II do art. 8o-A do Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e na alínea "a" do inciso III do art. 57 da Lei no 12.873, de 24
de outubro de 2013, e alínea "a" do inciso III do art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, foi calculada com a aplicação de do percentual
de 3% sobre a receita omitida, ou seja:
R$ 26.436.922,34 X 3% = R$ 793.107,67
No entanto, o § 3o do mesmo artigo 8o-A do Decreto-lei no 1.598/77 define que a
multa de que trata o inciso II do caput (art. 8o-A) será reduzida em 50% (cinquenta
por cento) se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou omissões no prazo
fixado em intimação.
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
5
Tendo em vista a empresa ter entregue a ECF retificadora extemporaneamente
em 17/11/2020, ou seja, após o início do procedimento fiscal em 08/10/2020,
informando no Registro L300 Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal a Receita Bruta total de R$ 25.494.628,82, a fiscalização considerou como
correção da omissão, apesar da diferença com o valor apurado neste
procedimento fiscal, e reduziu a multa em 50%, chegando ao valor de R$
396.553,84.
Dessa forma, a fiscalizada foi autuada em razão da apresentação da Escrituração
Contábil Fiscal ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas, com imposição de multa,
conforme demonstrado a seguir:

CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A contribuinte foi cientificada da autuação na data de 27/05/2021 (fls. 3307).
IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou sua irresignação em 03/06/2021 (fls. 3308), com as
seguintes alegações, expostas a seguir, em apertada síntese.
A ECF foi criada com o objetivo de acompanhar e avaliar o comércio internacional
de serviços. A Instrução Normativa RFB no 1277, de 28 de junho de 2012, regulamentou a
obrigação de prestar informações relativas às transações de exportação e importação serviços,
intangíveis e outras operações, bem como instituiu multas pecuniárias, em caso de
descumprimento pelo sujeito passivo do dever de prestar as informações ou de apresentá-las com
incorreções ou omissões.
As multas previstas na IN RFB no 1277/2012 são inconstitucionais, por ferirem os
princípios da legalidade e da proporcionalidade.
Além disso, as multas previstas nos incisos I e II do art. 4o da IN RFB no 1277/2012
são descabidas, pois se aplicam sucessivamente ao mesmo fato. Assim, é imposta uma penalidade
a cada mês ou fração, desconsiderando que eventual infração cometida é una. Essa imposição é
inaceitável, pois infração da mesma origem deve ser considerada como infração continuada,
devendo ser aplicada uma penalidade única, conforme precedentes do CARF citados.
No caso da ECF, é cabível a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional CTN, sendo possível o afastamento da multa, na hipótese da prestação das
informações anteriormente à lavratura do auto de infração e de qualquer notificação da
fiscalização.
Em sessão de 16 de junho de 2023 (e-fls.3341) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
6
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
As alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade somente podem ser
apreciadas pelo Poder Judiciário, não sendo passíveis de apreciação na esfera
administrativa.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O envio de obrigação acessória após o início do procedimento fiscal não elide o
lançamento de ofício referente à multa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário da autuada deve ser declarado
improcedente.
A fiscalização lavrou Auto de Infração para imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória (fls. 3269/3273), prevista no inciso II do art. 8o-A do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a qual possui redação idêntica na alínea "a" do
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
7
inciso III do art. 57 da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, e na alínea "a" do inciso III do art.
57 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001:
Art. 8o-A, inciso II, do Decreto-lei no 1.598:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

A Fiscalização demonstrou a existência de omissão de receita e a consequente
necessidade de arbitramento do lucro, conforme previsto no art. 47 da Lei no 8.981/95.
Até o início do procedimento de Fiscalização, a empresa autuada não tinha
declarado as receitas do período e nem elaborado DRE, não apurando, por consequência, o IRPJ e
a CSLL.
A Autoridade Fiscal constatou que a recorrente não havia declarado qualquer valor
na maior parte das fichas e registros da ECF original, transmitida em 19/07/2018, que estavam
zeradas, a exemplo dos registros:
 L300 Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal,
 N630 Apuração do IRPJ com base no lucro real,
 N670 Apuração da CSLL com base no lucro real, dentre outros.

Esta omissão demonstra que a contribuinte deixou de informar e apurar o IRPJ e a
CSLL do período.
Devido ao fato de que a recorrente retificou a ECF após o início da Fiscalização, a
multa lançada sofreu redução de 50%, tal como previsto no § 2, III do artigo 08A do Decreto-lei no
1.598:
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
8
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e

No presente caso, a própria recorrente admite que não informou corretamente a
ECF, omitindo a suas operações financeiras e comerciais.
O Recurso Voluntário apenas reproduz as mesmas alegações apresentadas na
impugnação, ou seja, apresenta alegações de inconstitucionalidade, legalidade, e até mesmo de
ocorrência da chamada denúncia espontânea, alegadamente prevista no artigo 138 do CTN.
Quanto alegação de que a multa aplicada é inconstitucional, este CARF já se
pronunciou por meio de sua súmula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
A “denúncia espontânea”, teoricamente prevista no artigo 1381 do CTN também é
incabível no presente caso, pois: 1) Os fatos aqui tratados se referem à prestação de informações
inexatas durante o cumprimento de obrigação acessória, e, 2) a retificação da declaração ocorreu
após o início do procedimento fiscal.

Os fatos narradas pela autoridade fiscal demonstram que a recorrente nem
declarou, e muito menos recolheu os tributos omitidos antes de qualquer procedimento do Fisco.
Necessário também lembrar o teor da súmula CARF no 49:
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A decisão da DRJ encontra-se integralmente fundamentada na legislação aplicável,
nos precedentes administrativos e na jurisprudência consolidada sobre a matéria. O fato de a
impugnante apenas reproduzir os argumentos já apresentados na fase anterior reforça a correção
do julgamento proferido, pois não trouxe qualquer elemento novo capaz de modificar a conclusão
adotada.
Dessa forma, diante da inexistência de qualquer vício na constituição do crédito
tributário, e considerando que a decisão da DRJ analisou de forma detalhada todos os aspectos

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
9
relevantes do caso, voto pela manutenção integral da decisão recorrida, confirmando a exigência
do crédito tributário e as penalidades aplicadas.
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
Com base no art. 114, §12, I2 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir:

Toma-se conhecimento da impugnação apresentada pela contribuinte, posto que
foi apresentada tempestivamente e foram cumpridos os demais requisitos de admissibilidade.
Da vinculação do julgamento em 1a instância a decisões administrativas e judiciais
Tendo em vista que a impugnação cita, em vários momentos, decisões prolatadas
em processos administrativos e judiciais, com o objetivo de robustecer seus argumentos de
defesa, cumpre esclarecer, preliminarmente, que os julgados, sejam eles judiciais ou
administrativos, apenas vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente
previstas na legislação.
Mérito do Lançamento da Multa A Impugnante propugna pelo cancelamento do
Auto de Infração de multa por apresentação de Escrituração Contábil Fiscal – ECF com
informações inexatas, incorretas ou omitidas, sob alegação de inconstitucionalidade da multa,
diante da afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e vedação à imposição de tributo
com efeito de confisco.
Não assiste razão à Impugnante.
Constata-se que a Impugnante, em sua defesa, incorre em flagrante equívoco ao
apontar a Instrução Normativa RFB no 1277, de 28 de junho de 2012 como base legal para a
imposição da multa em análise.
Impende esclarecer que a citada Instrução Normativa RFB no 1277/2012 institui a
obrigação de prestar informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no
Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras
operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos
entes despersonalizados. Portanto tal norma trata de matéria alheia à Escrituração Contábil Fiscal
– ECF.

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
10
O enquadramento legal da autuação foi o art. 16 da Lei no 9.779/99 e Art. 8o-A
inciso II e § 3o do Decreto-Lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/2014, conforme consta às
folhas do Auto de Infração, objeto do presente processo. Vamos relembrar os dispositivos citados:
Lei no 9.779/99:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Decreto-Lei no 1.598/77 Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o
livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato
normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o apresentar com inexatidões,
incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)(...)II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais),
do valor omitido, inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(...)§
3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)I
- não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e II - será reduzida
em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou
omissões no prazo fixado em intimação.
Portanto, diante da ocorrência do fato gerador previsto em lei, o procedimento da
Autoridade Lançadora foi correto ao realizar o lançamento, com imposição de multa, em
conformidade com as determinações legais transcritas acima.
Quanto à arguição da Impugnante de inconstitucionalidade e ilegalidade em relação
à multa, impende destacar que tais alegações não são passíveis de apreciação por esta instância
administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que detém competência para a
discussão de tais questões.
Cabe observar, no caso, o artigo 26-A, caput do Decreto n.o 70.235/1972 e o artigo
59 do Decreto n.o 7.574/2011, a seguir transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a
inconstitucionalidade de norma pela Administração.
Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)Decreto n.o 7.574/2011:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
11
E ainda, a Súmula no 2 do CARF, transcrita a seguir, determina a impossibilidade de
declaração de inconstitucionalidade de norma legal por aquele órgão.
Súmula no 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
Deste modo, tem-se que o ato normativo, cuja ilegalidade ou inconstitucionalidade
não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, devendo ser observado pela
autoridade administrativa.
Tampouco deve prosperar a pretensão da Impugnante de afastamento da
incidência da multa, com base na denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, em razão da
retificação da ECF, em momento anterior à lavratura do auto de infração e de qualquer
notificação.
Vejamos o texto do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O dispositivo acima transcrito impõe duas condições para a exclusão da
responsabilidade, com base na denúncia espontânea: (i) o pagamento do tributo devido e dos
juros de mora; (ii) a comunicação da infração à autoridade tributária, antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização a ela relacionados.
Entretanto, a infração cometida no caso em tela relaciona-se ao descumprimento
de obrigação acessória, caracterizada pela omissão de informações ou sua prestação de forma
incorreta ou inexata.
A respeito da aplicabilidade da denúncia espontânea em caso de descumprimento
de obrigação acessória, destaco os seguintes trechos da Solução de Consulta Cosit no 233 de 16 de
agosto de 2019:
19. Com efeito, se o fundamento da denúncia espontânea é simultaneamente
permitir que o infrator informe as autoridades seu ato e também recomponha,
repare o dano ou prejuízo causado, somente é possível admitir a denúncia
espontânea, tributária ou administrativa, se não for violada a essência da norma,
suas condições, objetivos, e, consequentemente, se for possível reparação.
20. A denúncia espontânea não pode ser usada para tornar inócuas
determinações legais. Assim, se a lei prescreve que o cidadão ou contribuinte
tenha determinado comportamento, preste informações no prazo certo –
comportamento ou informações que são imprescindíveis para o exercício da
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
12
atividade pública – não cabe o instituto da denúncia espontânea anular esses
prazos ou deveres.
21. Assim a comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos
termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita.
Portanto o instituto da denúncia espontânea não é cabível para afastar a multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Ademais, mesmo na hipótese de se admitir a aplicação do art. 138 do CTN ao caso
em análise, não estão presentes as condições impostas legalmente para configurar a denúncia
espontânea, uma vez que inexiste prova de pagamento dos tributos relativos às infrações
apuradas e, ainda, o envio da ECF retificadora ocorreu após o início do procedimento fiscal.
O afastamento da multa por apresentação de obrigação acessória com informações
inexatas, incorretas ou omitidas é previsto no inciso I do §3o do art. 8o-A do Decreto-Lei no
1.598/77, apenas na hipótese de correção espontânea efetuada pelo sujeito passivo antes do
início de qualquer procedimento de ofício:
Decreto-Lei no 1.598/77 Art. 8o-A (...)
(...)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e
Contudo, o início do procedimento de ofício não ocorre com a lavratura do Auto de
Infração, como sugere a Impugnante, mas sim desde o início da fiscalização, com a ciência do
primeiro ato de ofício.
Dessa forma, uma vez que a correção das omissões e incorreções, através da
entrega da ECF retificadora, ocorreu após o início da ação fiscal, não se configurou a situação que
permitiria o afastamento da multa, com base no Inciso I do §3o do art. Art. 8o-A do Decreto-Lei no
1.598/77.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720805/2021-60
13

Fl. 3385
DF CARF MF
Original